Tribunal: TJES
Processo: 0006640-85.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006640-85.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON HOFFMANN GRONER

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO PARA COMARCA DIVERSA DENTRO DO PRAZO DE CINCO DIAS. ILEGALIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. VERBAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. ACIDENTE NO TRAJETO. PERDA TOTAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA.

1. O veículo objeto de medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969. Precedentes TJES e STJ.

2. O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado, em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel. Precedentes STJ.

3. Para aferição da responsabilidade civil, deve proceder à verificação da existência (ou não) de um nexo de causalidade entre a conduta tida por lesiva e o dano gerado ao lesado. Caso concreto em que o veículo devolvido já se encontrava inteiramente sob a posse e guarda do lesado, de modo que não há nexo entre a conduta da credora e a perda total do veículo em acidente.

4. Para configuração do dano moral em relação à pessoa jurídica, é indispensável a lesão à honra objetiva, isto é, que a imagem ou o bom nome da empresa tenham sofrido abalo perante a sociedade.

5. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 0006640-85.2018.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO : BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO

RECORRIDO/RECORRENTE : EDILSON HOFFMANN GRONER ME

ADVOGADA : LUCINÉIA VINCO

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à responsabilidade pelos danos materiais e morais advindos de remoção de veículo objeto de busca e apreensão para outra comarca.

A Recorrente/Recorrida EDILSON HOFFMANN GRONER ME ingressou com a ação indenizatória de origem narrando que a BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA ajuizou ação de busca e apreensão para reaver o veículo marca IVECO, Placa MQT 6839, no bojo da qual foi deferida a liminar para expedição do mandado de busca e apreensão.

Prosseguiu aduzindo que, no mesmo dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a BRADESCO removeu o veículo para outra comarca (Caçapava/SP), não obstante a determinação no mandado para que o bem permanecesse na comarca de apreensão.

Narrou que purgou a mora dentro do prazo legal, e que, após a determinação de devolução do veículo, a BRADESCO exigiu o pagamento de R$ 5.216,44 (cinco mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos) referentes às despesas de deslocamento e diárias de depósito do veículo, que foram pagos pela empresa Recorrente.

Informou, ainda, que no trajeto de retorno de São Paulo para o Espírito Santo, o veículo sofreu um acidente, que culminou na perda total do veículo, avaliado em R$ 97.414,00 (noventa e sete mil, quatrocentos e quatorze reais) pela Tabela FIPE.

Assim, pugnou pela condenação da BRADESCO ao pagamento do valor total de R$ 102.630,44 (cento e dois mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), referente ao pagamento exigido para retirada do veículo do pátio em São Paulo, e ao valor do veículo perdido conforme Tabela FIPE; além de indenização por danos morais.

Como relatado, a r. sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a BRADESCO “
ao ressarcimento do valor pago indevidamente pelo autor com a estadia e remoção de seu veículo, no equivalente a
R$ 5.316,44

(cinco mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), com juros e correção monetária desde o efetivo desembolso (em 11/08/2017);
(II)
pagamento de
R$10.000,00
(dez mil reais) a título de dano moral
”.

A BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA interpôs Apelação Cível pugnando inicialmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Além disso, pretende a reforma da sentença sustentando que (i) a Requerente tinha ciência de que seria de sua responsabilidade os custos decorrentes da apreensão do veículo e remoção para outra comarca; (ii) a própria Requerente contratou um terceiro para retirar o veículo apreendido em Caçapava/SP, conduzi-lo e entregá-lo em Vila Velha/ES; (iii) não há nos autos prova de abalo moral indenizável; (iv) deve ser reduzido o montante fixado a título de dano moral.

Por sua vez, a Recorrente EDILSON HOFFMANN GRONER ME pugna pela reforma alegando que o prejuízo sofrido também engloba o valor do veículo que sofreu perda total em razão da devolução do bem para a comarca de Vila Velha/ES, de modo que a BRADESCO também deve ser condenada a pagar o valor do veículo conforme indicado na Tabela FIPE.

Pois bem.

De plano, destaco que não há necessidade de deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, haja vista que,
in casu
, o efeito suspensivo opera de forma automática, nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil, observadas as hipóteses excetuadas no §1º do mesmo dispositivo
1
.

Adiante, na ausência de preliminares, passo à análise do mérito dos recursos conjuntamente, em tópicos, para melhor compreensão.

I. DA RESPONSABILIDADE DA BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

A aferição da responsabilidade da Recorrente BRADESCO,
in casu
, perpassa a análise do direito do credor fiduciário de remover para outra comarca,
dentro
do prazo de purgação da mora, o veículo apreendido por força de liminar proferida em ação de busca e apreensão.

Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/1969, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo de 05 dias após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, haverá a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Nessa linha, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, isto é, de transcurso do prazo para purgação da mora sem pagamento, não cabe a determinação de remoção do bem da comarca. Ilustrativamente:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.

2.
Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor
.

3.
Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo
.

3.1.
Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente
.

3.2.
Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos
.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.790.211/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)” (destaquei)

Via de consequência, o veículo objeto da medida de busca e apreensão
não
poderá ser removido da Comarca até o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para purgação da mora.

Nesse sentido, os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Decreto-Lei nº. 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.
2.
O veículo objeto de medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5003451-46.2023.8.08.0000; Relator: Annibal de Rezende Lima; 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO CIVIL. DEFERIMENTO DA LIMINAR. CORRETA DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA ATÉ O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de Decisão, proferida em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69, na qual o juiz deferiu a liminar mas proibiu a transferência do bem para comarca diversa antes de expirado o prazo para pagamento da dívida, impondo multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento do comando.
2.
Determinação do juiz, ao estabelecer a referida proibição até o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da dívida, que se encontra em harmonia com o entendimento do c. STJ sobre o tema
.
3. Ademais, a regra estabelecida no próprio Decreto-Lei n.º 911/69 concede ao devedor prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da dívida antes da consolidação do bem alienado fiduciariamente na propriedade do credor. 4. Desnecessidade de fixação de multa porque, conforme entendimento do c. STJ, “o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos” (REsp n. 1.790.211/MS). 5. Decisão parcialmente reformada, com exclusão da multa arbitrada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5004467-40.2020.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; 4ª Câmara Cível; Data: 26.07.2023)

No caso dos autos, observa-se que a credora fiduciária removeu o veículo da comarca de Vila Velha/ES para a comarca de Caçapava/SP no mesmo dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, em 21.07.2017 (fl. 63), isto é,
dentro
do prazo legal concedido ao devedor para purgação da mora.

Portanto, não há como destoar da conclusão adotada na r. sentença no sentido de que a remoção indevida implica ato
ilícito
da BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

I.1. DOS DANOS MATERIAIS.

Como relatado, a BRADESCO aduz que a empresa Recorrente/Recorrida possuía pleno conhecimento de que seria desta última a responsabilidade pela quitação dos débitos para retirada do veículo do pátio em Caçapava/SP.

No entanto, o arrazoado não é capaz de infirmar a conclusão da r. sentença neste particular.

Quanto às despesas referentes à devolução do veículo apreendido, ressalte-se, inicialmente, que a restituição já é, em geral,
livre
de ônus para o devedor, nos termos da lei aplicável:

Art. 3º [...]

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual
o bem lhe será restituído livre do ônus
.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).

Além disso, o c. STJ sedimentou o entendimento de que é
responsabilidade da instituição financeira
as despesas de remoção e estadia dos veículos apreendidos em decorrência de ações de busca e apreensão intentadas pela financiadora e proprietária dos bens. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA A TRINTA DIAS. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária
" ( AgRg no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2013, DJe de 21.11.2013). 2. A limitação a trinta dias do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido, em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, tendo em vista que a limitação prevista no art. 262 do CTB somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 910776 SP 2016/0109465-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)

Portanto, o devedor não deve suportar as despesas de remoção e estadia do veículo apreendido.

No caso dos autos, considerando que a remoção para outra comarca configurou ato ilícito, com mais razão ainda atribuir a responsabilidade pelas despesas de remoção e estadia à BRADESCO.

Até mesmo porque a maior parte do valor cobrado da empresa Recorrente a título de remoção e estadia é relativo à grande distância entre as comarcas de Serra/ES e Caçapava/SP (857 km) – quadro de fl. 63, que
não
deveria ter sido percorrida quando da busca e apreensão.

Mantém-se, portanto, a condenação da BRADESCO à devolução do valor R$ 5.316,44 (cinco mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), com juros e correção monetária desde o efetivo desembolso (11/08/2017).

Quanto ao pagamento do valor relativo ao prejuízo pelo veículo sinistrado, também não merece reforma a sentença recorrida. No entanto, penso que por fundamento diverso do adotado pelo d. Juízo
a quo
.

Reconhecido o ato ilícito cometido pela BRADESCO ao remover o veículo da comarca, bem como a incontroversa perda total do veículo em razão do acidente, deve-se aferir, para fins de configuração da responsabilidade civil, o nexo de causalidade entre o ilícito e o dano alegado, nos termos do art. 186 do Código Civil.

E no caso dos autos, não verifico nexo causal entre a conduta da BRADESCO e o acidente que gerou a perda total do veículo.

No caso, no momento do acidente que gerou a perda total do caminhão, o veículo já se encontrava inteiramente sob a guarda da empresa Requerente, que, por meio de terceiro autorizado, retirou o veículo do pátio que o guardava.

A autenticidade da autorização de fl. 65, por meio da qual a empresa Requerente autorizou a retirada do veículo do pátio pelo Sr. Luiz Antônio de Oliveira da Silva, não foi infirmada na origem.

Assim, em sendo o acidente provocado pelo terceiro constituído pela própria Requerente a causa da perda total do veículo, e, portanto, o fato determinante do dano, não há razões para imputar o prejuízo respectivo à BRADESCO.

Portanto, quanto aos danos materiais, a condenação da BRADESCO restringe-se ao pagamento do valor de R$ 5.316,44 (cinco mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), relativo ao reembolso das despesas de remoção e estadia suportadas pela empresa Requerente.

I.2. DOS DANOS MORAIS.

Em relação aos danos morais, penso ser hipótese de reforma.

A r. sentença recorrida condenou a BRADESCO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o fundamento de que “
o dano moral advém da conduta abusiva e negligente da requerida que, além de comprometer a atividade do autor (em razão do veículo de trabalho), o compeliu a recorrer ao Judiciário em busca da solução do imbróglio quando, na verdade, poderiam, facilmente, ter resolvido pelo viés administrativo
”.

De se observar, no entanto, que a Requerente da origem é
pessoa jurídica
, circunstância que, a meu ver, conduz à conclusão diversa da alcançada pelo juízo
a quo
.

Não obstante a Súmula nº 227 do c. STJ no sentido de que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
", sabe-se que, para configuração do dano moral em relação à pessoa jurídica, é indispensável a lesão à honra
objetiva
, isto é, que a imagem ou o bom nome da empresa tenham sofrido abalo perante a sociedade.

É pacífica a jurisprudência do c. STJ nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia e apontou as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A Corte de origem, ao dirimir a controvérsia a partir da análise de elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que não houve a comprovação do dano moral alegado pela pessoa jurídica demandante, conclusão insuscetível de reforma, à vista da Súmula 7 do STJ. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2035009 SP 2021/0379163-7, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294.355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

No caso, em relação aos efeitos do ato ilícito da BRADESCO, a empresa Recorrente aduziu à exordial tão somente que “
teve que ‘se virar’ para efetuar as entregas dos clientes
”.

No entanto, a empresa não levou aos autos qualquer prova no sentido de que houve efetivo prejuízo em suas atividades, de que não dispunha de outros veículos para suprir a ausência do veículo apreendido, ou de que, em razão disso, tenha deixado de cumprir alguma obrigação para com os clientes.

Assim, a remoção do veículo da comarca não revela qualquer prejuízo à
imagem
da empresa perante os seus clientes ou a sociedade, trazendo a empresa, em sua exordial, meras alegações capazes de configurar mero dissabor.

Portanto, inexistindo comprovação dos danos morais alegados pela empresa EDILSON HOFFMANN GRONER ME, merece reforma a sentença no ponto.

II. DISPOSITIVO.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
EDILSON HOFFMANN GRONER ME
, e
DOU PARCIAL
provimento ao recurso de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
apenas para excluir a condenação por danos morais.

Em razão do resultado do julgamento, redimensiono a sucumbência recíproca para a proporção de 2/3 para a Requerente EDILSON HOFFMANN GRONER ME e 1/3 para a BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)